Tribunal: TJSP
Processo: 0001041-65.2016.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001041-65.2016.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSE
CARLOS MARCONDES DA FONSECA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar
arguida pela Defesa no âmbito de contrarrazões, deram provimento ao apelo do
Ministério Público, a fim de julgar procedente a ação penal, e por consequência
condenar o réu JOSÉ CARLOS MARCONDES DA FONSECA por infração ao
artigo 140, § 3o, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, a cumprir uma
pena de um ano, sete meses e um dia de reclusão, em regime prisional aberto, e a
pagar catorze dias-multa, no piso, mantidas, pelos mesmos fundamentos da
sentença, as medidas protetivas de afastamento do réu do lar familiar e proibição
de aproximação da ofendida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47927
APELAÇÃO No 0001041-65.2016.8.26.0220
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: JOSÉ CARLOS MARCONDES DA FONSECA
COMARCA: GUARATINGUETÁ
AÇÃO PENAL No 0001041-65.2016.8.26.0220
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA
SENTENÇA: JUÍZA JULIANA SALZANI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença de fls. 257/263,
que, na 2a Vara da Comarca de Guaratinguetá, julgou
improcedente
ação
penal,
absolvendo
JOSÉ
CARLOS
MARCONDES DA FONSECA da acusação de ter violado o
disposto no artigo 140, § 3o, em continuidade delitiva, com as
agravantes do artigo 61, inciso II, alínea “e” (ascendente) e “h”
(maior de sessenta anos), todos do Código Penal, em razão de
fato ocorrido desde data incerta até o dia 1o de fevereiro de
2016, em horários diversos, na Rua Marcílio Dias, no 137,
Centro, na cidade e comarca de Guaratinguetá, quando o réu
injuriou sua genitora, Anna Maria Marcondes da Fonseca,
então com oitenta anos de idade, ofendendo-lhe a dignidade e
o decoro, inclusive com a utilização de elementos referentes à
condição de pessoa idosa.
Sustenta, em resumo, o apelante,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
que a responsabilidade do acusado José, em relação ao fato
criminoso descrito na inicial acusatória, está devidamente
demonstrada pela prova amealhada. Postula, por isso, a
condenação de José, nos exatos termos da denúncia (fls.
111/117).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo provimento.
É o relatório.
Inicialmente,
quanto
à
matéria
preliminar levantada pela Defesa nas contrarrazões, anota-se
que o atraso na apresentação das razões recursais constitui
mera irregularidade, que não conduz à extemporaneidade do
apelo, haja vista que o termo de apelação foi apresentado
dentro do prazo, em 21 de agosto de 2018 (fl. 264).
Feito esse registro, a materialidade
do crime é certa, emergindo da análise do boletim de
ocorrência (fls. 4/5), bem como do conjunto da prova oral
acusatória.
No que concerne à autoria, na fase
inquisitorial, o acusado declarou que teve apenas uma
discussão com a genitora, motivada por assuntos familiares e
financeiros, negando que tenha proferido ofensas para ela (fl.
45).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Sob o crivo do contraditório, o réu
confirmou que realmente houve o xingamento de “filha da puta”
direcionado a sua mãe, no entanto, afirmou que esse tipo de
tratamento era comum entre eles e sempre o fez “da boca pra
fora”. Relatou que, durante toda sua vida, os xingamentos
foram comuns em sua casa quando as pessoas estavam
nervosas, inclusive por parte de seu falecido pai, mas que
depois tudo voltava ao normal, o que era um “costume até
engraçado” da família. Afirmou, ainda, que o motivo da briga
era o fato de sua mãe proteger os demais membros da família,
enquanto ele gostaria que todos trabalhassem e se
envolvessem nos negócios deixados pelo pai. Por fim, negou
ter proferido os demais xingamentos, como “vagabunda” e
disse que nunca chegou a arrombar a porta, como relatou a
vítima (mídia).
Apesar de o réu ter negado a
perpetração dos crimes de injúria qualificada que lhe foram
imputados, as provas amealhadas o comprometem, justificando
a adoção da solução condenatória perseguida pelo Ministério
Público nesta instância recursal.
Isto porque, a vítima, Anna Maria,
na delegacia, relatou que seu filho, José, tem como hábito
ofendê-la, chamando-a de “filha da puta”, “vagabunda” e “velha
louca”. Afirmou que o filho se acha dono de todos os bens da
família após o falecimento do seu pai e que ela se sente

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
amedrontada pelo comportamento dele (fl. 6).
Em Juízo, Anna Maria relatou que
seu filho sempre teve um jeito “estúpido” e que após o
falecimento de seu marido, José foi morar com ela e
apresentou uma piora em seu comportamento. Afirmou que o
filho gritava com ela, chamando-a de “velha louca”, “velha
estúpida”, “filha da puta”, dizendo “por que você não morre
logo?” e que ele já chegou a arrombar uma porta em sua casa.
Acredita que o motivo de tal agressividade seja a briga pela
herança, relatando que, inclusive, José já foi agressivo ao pedir
que assinasse um papel que sequer sabia do que se tratava
(mídia).
A testemunha Anna Lúcia, filha da
vítima, declarou, na etapa extrajudicial, que já há algum tempo,
estava percebendo que a mãe não estava se alimentando
direito e, quando a questionou a respeito, Anna Maria contou
que estava sofrendo maus tratos por parte de José, o qual a
xingava, chamando-a de “filha da puta”, “maldita”, “velha
louca”. Em função disso, a ofendida pediu que a filha fizesse
uma chave para o seu quarto, para que pudesse tomar café
dentro dele até que o filho saísse para trabalhar. No dia em
questão, sua mãe teria feito seu café e ido para o quarto,
momento em que José, indignado ao vê-la trancando o quarto
com a chave, arrombou a porta. Assim que José entrou no
quarto, a vítima ligou para a filha, que prontamente

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
compareceu ao local, juntamente de seu marido. Ao chegar lá,
viu a mãe com o café derrubado na roupa, muito assustada e
dizendo que queria ir à delegacia registrar os fatos, pois não
aguentava mais o convívio com o acusado. Neste momento, o
réu, ao passar por ela, sussurrou “velha filha da puta”,
“desgraçada” e afirmou que elas poderiam ir denunciá-lo, pois
ele sabia o que os juízes e delegados gostam, fazendo sinal de
dinheiro com a mão (fls. 85/87).
Perante a autoridade judicial, Anna
Lúcia disse que, na data em questão, recebeu uma ligação de
sua mãe dizendo que seu irmão, José, havia arrebentado uma
porta e, por isso, se dirigiu ao local junto de seu marido.
Relatou que ao chegar lá, seu irmão os enfrentou, intimidando-
os e os mandando sair do palco dos acontecimentos. Ela,
então, pôde notar que a mãe mal havia conseguido tomar o
café da manhã, estava nervosa e se dizia envergonhada, pois
José a ofendeu aos gritos e sabia que os vizinhos escutavam.
Contou que José frequentemente chamava a ofendida de
“velha louca”, “velha filha da puta”, “maldita”. Disse, ainda, que
a mãe queria que o filho fosse morar em outro lugar, pois ele
possui outros apartamentos e ela não estava confortável com a
convivência, sendo que a porta que ele arrebentou, foi a que
ela havia feito uma chave justamente para se proteger dele.
Confirmou que seu irmão sempre foi muito agressivo e que já
chegou a agredi-la fisicamente. Contou que após os fatos,
depois de sua mãe ter registrado boletim de ocorrência, seu

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
irmão ficou se ocultando para não ser intimado e disse que
poderiam acionar as autoridades, pois ele sabia do que eles
gostavam, fazendo sinal de dinheiro com a mão (mídia).
A testemunha de acusação José
Benedito, porteiro do prédio em que residem o réu e a vítima,
afirmou que o acusado dirigia diversos palavrões para a
ofendida, como por exemplo, “filha da puta”, e ainda a mandava
“tomar no cu”, “ir para puta que pariu”, sempre falando alto, a
ponto de os vizinhos ouvirem. Contou que a vítima diversas
vezes descia para o saguão chorando para aguardar a filha
acudi-la. Algumas vezes, o réu deixava o local antes que sua
irmã chegasse. Esclareceu que Anna Maria não revidava,
apenas chorava (mídia).
A testemunha de acusação Silvia
Helena contou que estava limpando o saguão do prédio,
quando Anna Maria chegou pedindo socorro, porque o réu
estava brigando com ela no 2o andar (onde residem). A vítima
estava tremendo e se encontrava muito nervosa em razão da
discussão. Pediu para a depoente avisá-la quando o acusado
deixasse o apartamento, para que ela pudesse subir. Depois
que ele saiu, ajudou a ofendida a entrar no elevador. Afirmou
ter ouvido o recorrido chamando a mãe de “velha burra”,
“maldita”, “velha desgraçada”, aos berros. Essas ofensas eram
frequentes; não era a primeira vez que ouvia. Anna Maria
também gritava com o filho, pedindo para ele parar, mas nunca

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
ouviu ela revidando com ofensas (mídia).
A testemunha de defesa Carlos não
presenciou os fatos. Informou que conhece a família e
frequentava a residência. Contou que já presenciou discussões
com ofensas mútuas entre o réu e a vítima, anotando que eram
brigas típicas de família e normais no cotidiano, especialmente
para quem já os conhecia. Afirmou que ambos empregavam
palavrões do tipo “filho da puta” e similares. Ouviu a ofendida
dizer uma vez tal palavrão; frequentava pouco a residência.
Contou que o falecido pai do acusado também ofendia os
familiares, o que parecia ser normal naquela família (mídia).
A testemunha de defesa Olga
contou que trabalhou para a família do réu e da vítima durante
aproximadamente trinta e sete anos. Afirmou que as
discussões na dinâmica familiar eram comuns. Tanto de pai e
mãe para filho quanto na relação inversa. Achava até
engraçado porque eles discutiam e passados poucos minutos
já estavam bem. Informou que todos os familiares empregavam
comumente os palavrões “filha da puta” e “puta que pariu”.
Afirmou
que
as
discussões
geralmente
envolviam
o
desinteresse dos familiares pelo ofício da família. O falecido pai
brigava com o réu para que ele trabalhasse nos negócios da
família e, por consequência, o acusado discutia com os netos e
sobrinhos para que também o fizessem (mídia).
Em que pese o esforço da Defesa,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
tais elementos probatórios justificam a condenação de José
pelos crimes de injúria qualificada que lhe foram atribuídos na
inicial acusatória.
Afinal,
de
acordo
com
as
declarações da vítima e das testemunhas de acusação, José
injuriou sua genitora, Anna Maria, pessoa idosa com então
oitenta anos de idade, ofendendo a sua dignidade mediante a
utilização de elementos referentes à condição de pessoa idosa
ao dirigir a ela diversas ofensas, sempre combinando com a
palavra “velha”, tais como “velha louca”, “velha desgraçada”,
“velha maldita”, “velha estúpida” e “velha burra”.
Não bastasse, o próprio acusado e
as testemunhas de defesa confirmaram a existência dos
conflitos, tentando, em seus depoimentos, apenas justificar e
relativizar tais acontecimentos, não sendo difícil imaginar que o
réu
efetivamente
empregava
as
expressões
acima
mencionadas. Aliás, esta relativização sobre a intenção das
ofensas é contrariada pela própria manutenção das medidas
protetivas de afastamento do réu do lar familiar e da proibição
de aproximação da ofendida, pois não haveria motivos para a
perpetuação de tais medidas se não houvesse elementos
concretos de que o recorrido injuriava a genitora, expondo-a a
humilhação desnecessária, tendo em vista que poderia,
simplesmente,
residir
em
qualquer
outra
das
várias
propriedades da família (fls. 248/250).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Ademais,
as
aparentes
discrepâncias apontadas na sentença dizem respeito a
aspectos periféricos, secundários, que não interferem no
desfecho da ação penal, justificando-se, inclusive, pelo fato de
que os delitos eram praticados com frequência, o que poderia
alterar a dinâmica do evento a ser narrada por cada envolvido,
mas que não afasta a conclusão de que o réu perpetrou, de
forma continuada, os crimes de injúria qualificada, contra a
genitora.
Nem se diga que houve inovação
no curso da instrução, pelo fato de a testemunha Silvia ter
mencionado expressões que não foram descritas na denúncia.
Repita-se, a ofendida era injuriada frequentemente, sendo
razoável deduzir que o acusado empregava uma gama de
ofensas com elementos referentes à condição de pessoa idosa.
Desse modo, é possível concluir, de
forma inequívoca, que houve dolo por parte do recorrido. Está
mais do que evidente que as discussões familiares não
justificam as injúrias, proferidas de forma contínua, pelo
apelado. O tipo do artigo 140, § 3o, do Código Penal, exige
seriedade na conduta e o fato de a vítima, uma idosa de oitenta
anos na data dos fatos, se sentir amedrontada pelas palavras
de José, que a insultava justamente em razão de sua condição,
tornam os depoimentos da ofendida e das testemunhas de
acusação compatíveis com a decisão condenatória.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Justifica-se, por isso, o acolhimento
da pretensão acusatória, e a consequente condenação do réu,
como incurso no artigo 140, parágrafo 3°, na forma do artigo
71, ambos do Código Penal, anotando-se que estão presentes
os pressupostos para o reconhecimento da continuidade
delitiva, na medida em que as condutas criminosas foram
perpetradas com semelhantes condições de tempo, local e
modo de execução, mediante o aproveitamento do mesmo
impulso delituoso inicial.
Na fixação da pena, observa-se
que, ao tempo dos fatos versados nestes autos, o réu era
primário
e
não
ostentava
antecedentes
criminais
desabonadores. No entanto, as consequências dos crimes, que
trouxeram intenso sofrimento para a vítima, recomendam a
fixação da pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal,
em um ano e dois meses de reclusão e pagamento de onze
dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria,
presente apenas a agravante prevista no artigo 61, inciso II,
alínea “e” (ascendente), tendo em vista que a condição de
idosa prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h” (maior de 60
anos) integra o tipo penal, a sanção sofre acréscimo de 1/6 (um
sexto), chegando-se a um ano, quatro meses e dez dias de
reclusão e pagamento de doze dias-multa.
Por fim, em função da incidência da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
causa de aumento prevista pelo artigo 71 do Código Penal
(continuidade delitiva), não se sabendo o número de infrações
penais perpetradas, sendo certo que foram praticadas mais de
uma, incide nova majoração de 1/6 (um sexto), totalizando um
ano, sete meses e um dia de reclusão e pagamento de catorze
dias-multa.
O valor unitário do dia-multa fica
estabelecido no mínimo previsto em lei, ausentes informações
a respeito da situação econômica do réu.
Tratando-se de crime praticado em
situação de violência doméstica, não se afigura viável a
substituição da sanção carcerária por restritivas de direitos, a
teor do disposto do artigo 17 da Lei 11.340/06.
O regime prisional inicial será o
aberto.
Diante do exposto, rejeitada a
matéria preliminar arguida pela Defesa no âmbito de
contrarrazões, dá-se provimento ao apelo do Ministério
Público, a fim de julgar procedente a ação penal, e por
consequência
condenar
o
réu
JOSÉ
CARLOS
MARCONDES DA FONSECA por infração ao artigo 140, §
3o, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, a
cumprir uma pena de um ano, sete meses e um dia de
reclusão, em regime prisional aberto, e a pagar catorze
dias-multa, no piso, mantidas, pelos mesmos fundamentos

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
da sentença, as medidas protetivas de afastamento do réu
do lar familiar e proibição de aproximação da ofendida.
XAVIER DE SOUZA
Relator